Tribunal: TJES
Processo: 0005877-85.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005877-85.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIS FELIPE QUEIROZ DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI 10.826/03 - PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - PERDA DE OBJETO -

PEDIDO PREJUDICADO - RECURSO IMPROVIDO.
1.Impossibilidade de fixação da pena em patamar inferior ao mínimo legal, vedado pela Súmula 231 do STJ. 2.Impossibilidade de fixação da pena de multa no patamar mínimo legal, tendo em vista que a pena de multa foi fixada de acordo com os parâmetros legais, encontrando-se em harmonia com todo conjunto probatório, estando devidamente fundamentada, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3.Pedido de gratuidade da justiça, competência da execução penal. 4.Direito de recorrer em liberdade, restou prejudicado tendo em vista que o

magistrado em sentença já havia concedido tal direito ao apelante.

Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005877-85.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIS FELIPE QUEIROZ DOS SANTOS, LUIS FILIPE QUEIROZ DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

[...] no dia 23 de junho de 2020, por volta das 12:09 horas, o DENUNCIADO estava em um terreno com áreas de mato situado à Rua Itarana, bairro Bandeirantes, neste município de Cariacica/ES,
local conhecido como de intenso tráfico de entorpecentes
, e manuseava o revólver de calibre .38 S&W, marca Taurus (BRASIL), número de série 421572, municiado com 06 (seis) projéteis intactos, que dispensou jogando ao chão ao perceber a presença de Policiais Militares no local.

Consta dos autos que os Policiais Militares realizavam patrulhamento pela Rua Itarana quando visualizaram o DENUNCIADO e terceiras pessoas em atitude suspeita em uma área de mato existente no local.

Diante da situação que se apresentava, os Policiais Militares desceram de suas motos e adentraram na área de mato, sendo que ao observar o DENUNCIADO manuseando uma arma fogo e a jogando ao chão ao vê-los, o abordaram junto com a pessoa de Matheus Cajá Gomes,que também se encontrava no local, com quem foi encontrado uma quantia em espécie.

Os Policiais Militares encontraram e apreenderam o revólver calibre .38 municiado que o DENUNCIADO portava e dispensou ao vê-los.

Segundo ainda consta dos autos a pessoa de Matheus Cajá Gomes, ao ser ouvido na Delegacia de Polícia Civil confirmou que o DENUNCIADO portava a arma de fogo apreendida.

Por sua vez, o DENUNCIADO confessou a propriedade do revólver apreendido, alegando que decidiu andar armado para sua própria segurança, já que está sendo ameaçado de morte após decidir deixar o tráfico de drogas ilícitas.

A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas pelas provas documentais e testemunhais juntadas, das quais fazem parte o auto de apreensão de fls. 22 e o auto de eficiência de arma de fogo de fls. 23.

O DENUNCIADO responde/respondeu a 03 (três) procedimentos de ato infracional por condutas análogas aos crimes de TRÁFICO DE DROGAS e ROUBO MAJORADO.

Isto posto, o DENUNCIADO, já qualificado nos autos, com seu ato transgrediu a norma do
artigo 14 da Lei n° 10.826/03
[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante LUIS FELIPE QUEIROZ DOS SANTOS, condenado pela prática do crime previsto no artigo 14,
caput
, da Lei 10.826/03, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 24 (vinte quatro) dias-multa, sendo o regime inicial de cumprimento o aberto, sendo a pena substituída por duas penas restritivas de direito.

Busca a defesa a reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a atenuante da confissão, para modificação da pena-base aquém do mínimo legal.

Requer a aplicação da pena de multa em seu mínimo legal.

Requer ainda que o apelante possa recorrer em liberdade.

E finalmente requer isenção de custas e despesas processuais.

Em análise aos autos verifico que a defesa não questionou autoria e materialidade dos fatos, motivo pelo qual me atenho aos pedidos formulados.

Ao me debruçar atentamente sobre os autos, verifico que a circunstância atenuante da confissão foi devidamente apreciada pelo magistrado, ocorre que conforme súmula 231 do STJ não é possível que a pena seja quantificada aquém do mínimo legal previsto. Vejamos:

STJ – Súmula nº 231: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO EM 1/6 JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE DE DROGAS (5.115G DE COCAÍNA) E PELA COLABORAÇÃO COM GRUPO CRIMINOSO VOLTADO AO TRÁFICO INTERNACIONAL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual a agravante busca a reforma da dosimetria da pena, com a aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3, questionando a aplicação das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a aplicação da redução da pena aquém do mínimo legal em razão das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa; (ii) determinar se a fração de 1/6 para a redução do tráfico privilegiado foi corretamente aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A redução da pena aquém do mínimo legal com base nas atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa é vedada pela jurisprudência pacífica desta Corte, nos termos da Súmula n. 231/STJ.

4. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração de 1/6 é justificada pela quantidade de drogas apreendidas (5.115g de cocaína) e pelo envolvimento da agravante com o tráfico internacional, com base em critérios objetivos e subjetivos, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(AREsp n. 2.445.075/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024.)(grifo nosso)

Dando prosseguimento à análise dos pedidos, com relação à aplicação da pena de multa em seu mínimo legal, não merece êxito.

Isto porque, em análise dos autos, nota-se adequação e proporcionalidade à pena de multa imposta ao apelante, tendo em vista que o magistrado, baseou-se em todo o conjunto probatório constante nos autos, demonstrando os critérios usados para chegar ao valor final.

Conforme sedimentado pela jurisprudência pátria, a pena de multa não pode deixar de ser aplicada, conforme pode se observar junto ao STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. MINORANTE. RÉU REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

1. As instâncias de origem reconheceram a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório, pela prática do crime de tráfico de drogas. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver ou desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7/STJ e 279/STF).

2. As razões do recurso especial, quanto aos pedidos de abrandamento da pena-base e de afastamento da agravante, estão completamente dissociadas dos fundamentos declinados pela instância antecedente ao calcular a dosimetria da pena. Aplicação das Súmulas n. 283 e 284/STF.

3. "A reincidência impede a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, porquanto um dos requisitos legais para a sua incidência é a primariedade do acusado" (HC n. 360.200/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 1º/9/2016, DJe 6/9/2016).

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.

5. Não há interesse recursal quanto ao pedido de recorrer em liberdade, em razão do deferimento desse direito na sentença condenatória. Explicitou o magistrado sentenciante que o réu respondeu em liberdade o processo e poderia assim permanecer até o trânsito em julgado da condenação.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.)(grifo nosso)

Noto ainda que a pena de multa, encontra-se bem próxima ao patamar mínimo, e dentro do previsto no Código Penal em seu artigo 49, e seus parágrafos, que prevê o mínimo de 10 (dez) dias-multa e o máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, estando em conformidade com a lei, não merecendo retoque.

No que diz respeito ao pedido do apelante para que possa recorrer em liberdade, encontra-se prejudicado.

Isso porque na sentença proferida, o magistrado emitiu comando sentencial nesse sentido, afirmando que em detrimento da quantidade de pena privativa de liberdade que foi imposta a este, e em razão da substituição por duas penas restritivas de direito, poderia o mesmo recorrer em liberdade.

Pleiteia a defesa por fim a gratuidade da justiça e isenção de custas processuais, não merecendo acolhimento.

A análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.Conforme entendimento do STJ,a seguir:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º-A, I, DO CP. OFENSA AO ART. 226 DO CPP NÃO CARACTERIZADA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA APTOS À IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. USO COMPROVADO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FASE DE EXECUÇÃO. ART. 804 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Segundo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, a inobservância das formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento do réu, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, quando corroborado por outros meios de prova (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021), tal como ocorrido no caso dos autos.

2. Na espécie, as declarações seguras da vítima, tanto na fase inquisitiva, quanto em Juízo foram corroboradas pelas demais provas dos autos, notadamente o fato de o chassis da motocicleta ter sido encontrado em uma lagoa localizada no mesmo local em que residia o acusado, bem como porque ele foi visto por populares trafegando em uma Honda XRE/300 com as mesmas características daquela que foi subtraída da vítima. Além disso, a versão dos fatos apresentada pelo réu em nada lhe socorreu, restando isolada nos autos.

3. A Terceira Seção desta Corte Superior, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do revogado inciso I do § 2º do art. 157 do CP (atual §2º-A, I, do mesmo art. 157), quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, tal como ocorrido na hipótese, em que a vítima "relatou que saiu do trabalho, no jornal, e se dirigiu para a motocicleta, nisso o réu chegou ao seu lado, lhe abordou e apresentou a arma, em grave ameaça (...)".

4. O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014).

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)